Tribunal: CARF
Processo: 13804.009192/2002-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.009192/2002-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.126 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
IRMÃOS RAIOLA & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1991 a 30/06/1994
PRAZO
PARA
RESTITUIÇÃO
DE
TRIBUTOS
RECOLHIDOS
INDEVIDAMENTE.
A teor da Súmula CARF no 91 Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo no qual discute-se o efeito da prescrição sobre os tributos
recolhidos indevidamente.
Por retratar com fidelidade e precisão os fatos até então ocorridos no presente
processo, adoto e transcrevo o relatório produzido pela DRJ quando da sua análise.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.009192/2002-86
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.126 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.009192/2002-86

Trata o presente processo de pedido de restituição cumulado a declarações de
compensação, protocolado em 16/12/2002, no valor de R$ 251.240,39, referentes aos
recolhimentos a título de PIS dos períodos de apuração compreendidos entre 11/91 e
06/94, com base nos Decretos-leis n° 2.445/88 e n° 2.449/88 declarados
inconstitucionais. Objetiva demonstrar a questão da semestralidade do PIS. Entende que
a exação deveria ser recolhida no sexto mês após o faturamento, o que geraria uma
diferença de recolhimento pela variação do valor da UFIR entre as datas em que foram
feitos os pagamentos e a data devida.
O despacho decisório de fls. 30/33 indeferiu a restituição requerida e não homologou as
compensações pretendidas, com base, em síntese, no decurso do prazo decadencial, para
todos os pagamentos efetuados até dezembro de 1997, previsto no artigo 168 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25/10/1966) e no Ato Declaratório SRF n° 96, de
26/11/1999.
O contribuinte inconformado com despacho decisório que indeferiu seu pleito
apresentou sua manifestação de inconformidade (fls. 36/40), no qual argumenta:
a) Que o prazo decadencial é sempre de 5 (cinco) anos, conforme os dispositivos dos
artigos 165 e 168 do CTN, todavia a melhor interpretação para o caso em análise
culmina na contagem do prazo decadencial iniciando da data da decisão plenária do
Supremo Tribunal Federal ou da Resolução do Senado Federal que reconhece a
ilegalidade da exação. Cita o processo de consulta n° 192/99.
b) Que de acordo com a Lei Complementar n° 07/1970, o recolhimento da contribuição
seria calculado com base no faturamento do sexto mês anterior (art. 6° parágrafo único).
Faz um vasto comentário sobre o assunto, acosta acórdãos do Conselho de
Contribuintes e julgados do Superior Tribunal de Justiça para corroborar seu
entendimento.
Termina sua petição pleiteando que seja reformada a decisão da Delegacia da Receita
Federal — SP.”
Como resultado da análise realizada pela DRJ, em processo cuja relatoria coube a
Gilson Rosemburg Filho foram lavradas as seguintes ementas abaixo transcritas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1991 a 30/06/1994 PIS - Restituição/Compensação - O
direito de pleitear restituição de tributo ou contribuição pago a maior ou indevidamente
extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data da extinção do
crédito tributário. Observância do art. 30 da Lei Complementar n ° 118/2005.
RESOLUÇÃO N° 49 DO SENADO FEDERAL – é equivocada a jurisprudência que
define as datas de publicação do acórdão do STF e da resolução do Senado Federal
como marcos iniciais dos prazos decadencial ou prescricional do direito de pleitear a
restituição de tributo pago com base em lei declarada inconstitucional.
PIS - SEMESTRALIDADE. Conforme assenta o Parecer PGFN/CAT n° 437, "a Lei n°
7.691/88 revogou o parágrafo único do art. 6° da L.C. n° 7/70; não sobreviveu, portanto,
a partir daí, o prazo de seis meses, entre o fato gerador e o pagamento da contribuição,
como originalmente determinara o referido dispositivo".
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual
combate a tese da prescrição e requer o cancelamento da decisão atacada, sem adentrar, todavia,
no mérito do crédito.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.126 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.009192/2002-86

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado
razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito
Não havendo matérias preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.
O presente processo refere-se a tributos recolhidos entre novembro de 1991 a
junho de 1994, cujo pedido de compensação foi formulado em 16.12.2002, alguns mais de
dez anos após o recolhimento. (e-fls. 66)
A teor da Súmula CARF no 91 ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No caso concreto o decênio prescricional para os tributos cuja repetição foi
requerida em dezembro de 2002 tem início em 15 de dezembro de 1992, e o direito à repetição
de todos os tributos recolhidos antes desta data encontram-se fulminados pela prescrição, na
forma da Súmula CARF n. 91 e declarar a prescrição do direito à repetição dos tributos
recolhidos antes de 15 de dezembro de 1992.
Em relação aos valores não prescritos, voto no sentido de dar provimento parcial
para afastar a sua decadência e devolver o processo para que a unidade de origem analise as
provas do direito creditório, o que não foi realizado em razão dela haver firmado o entendimento
de que estariam fulminados pela ação do tempo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital